Tribunal: TJSP
Processo: 0020208-98.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO "GOLPE DO SOBRINHO" – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ESCUSA DO RÉU RECHAÇADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – FOI PROCESSADO EM OUTROS AUTOS, JUNTO COM CORRÉUS, POR FATOS SEMELHANTES – NÃO É INCAUTO OU ABOBADO – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO POR LAVAGEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO "GOLPE DO SOBRINHO" – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ESCUSA DO RÉU RECHAÇADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – FOI PROCESSADO EM OUTROS AUTOS, JUNTO COM CORRÉUS, POR FATOS SEMELHANTES – NÃO É INCAUTO OU ABOBADO – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE, POIS O RÉU PARTICIPOU DO GOLPE FORNECENDO SUA CONTA CORRENTE, SEM A QUAL A VANTAGEM ILÍCITA, QUE INTEGRA O ESTELIONATO, NÃO OCORRERIA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E SEM RECLAMO MINISTERIAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS, RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO À VITIMA E REGIME ABERTO PARA A HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.